Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. LEGITIMIDADE.
Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta por ocasião do saque.